Tribunal: STF
Processo: HC 206133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS COLETIVO. PROCESSUAL PENAL. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado Jucinéia da Silva, em benefício de “todos os apenados que estão em cumprimento de pena de estelionato, processos em andamento e processos findos, ausente a representação da vítima, salvo a exceção do paragrafo 5º do artigo 171”, contra “atos coatores do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça de todas as unidades federativas e de todos os Juízos criminais e de execução penal do país e desta Suprema Corte”.
    2. A impetrante defende o cabimento do habeas corpus coletivo, com a alegação de que, “considerando, que as autoridades coautoras, estão interpretando a lei negando vigência, violando princípios constitucionais, o presente remédio e medida que se impõem para determinar que a lei nº 13.964/2019 mais benéfica artigo 171 do Código Penal, tem força taxativa de aplicação imediata nos processos pendentes de julgamentos ou findos que ausente à representação a vitima, a extinção da punibilidade deve ser declarada de ofício de forma imediata, sendo o caso, com o redirecionando da pena, com a atualização do atestado de pena no SEEU” (sic).
    Sustenta que “a necessidade da tutela coletiva está no encarceramento em massa, a impossibilidade da Impetrante de individualizar, a impossibilidade financeira e aprisionamento destas pessoas para buscar o judiciário individualmente”.
    Argumenta que “a ilegalidade denota-se da inércia do judiciário que diversas decisões nega vigência a lei mais benéfica, considerando o número expressivo de apenados e processados que serão beneficiados e a pena abstrata, fundamentando o indeferimento em normas infraconstitucionais, negando vigência aos princípios fundamentais, de aplicação taxativa” (sic).
    Assevera que “a possibilidade do Habeas Corpus Coletivo tem previsão expressa no artigo 654 § 2º e 580 do Código de Processo Penal”.
    Ressalta que “a retroatividade da lei mais benéfica é direito fundamental e de aplicação imediata.
    Pelo fenômeno da ultratividade é necessário o pronunciamento desta Suprema Corte para liminarmente e quando do julgamento do mérito determinar as autoridades coautoras que cumpram o disposto na lei nº 13.964/2019 artigo 171, determinando a extinção da punibilidade salvo as exceções previstas no paragrafo 5º do artigo 171”.
    Anota que “ambas as turmas divergem da interpretação da Lei mais benéfica, causando um verdadeiro caos nas instâncias ordinárias, ora os Juízes singulares aplicam a decisão da Primeira Turma, ora a da Segunda Turma e por vezes não aplicam nenhuma das decisões da Corte Suprema”.
    Assinala que “os presos são mantidos em condições degradantes, insalubres, superlotação, tal situação viola direitos fundamentais dos presos”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “1. Por tais fundamentos, requer-se a Vossa Excelência, em razão do alegado no corpo deste petitório, presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora, seja concedida a liminar de forma inaudita altera pars, para determinar que as autoridades coautoras apliquem a lei nº 13.964/2019 aos processos independente da fase que se encontrem em curso processual, em cumprimento da reprimenda ou autos findos para declarar a extinção da punibilidade salvo a exceção do parágrafo 5 do artigo 171.
    2. No mérito: Requer seja concedida a ordem, subsidiariamente pela teratologia da interpretação extensiva e violação de direitos fundamentais seja a ordem concedida de ofício.
    3. Requer seja deferida a sustentação oral em plenário para defender o mérito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao assentar o cabimento do habeas corpus coletivo no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que a legitimidade para sua impetração “deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo” (DJe 8.10.2018).
    No art. 12 da Lei n. 13.300/2016 se estabelece:
    “Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
    I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;
    II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;
    III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;
    IV - pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”.
    A impetrante não se enquadra em qualquer das hipóteses arroladas no dispositivo legal. A impetrante, Jucinéia da Silva, é pessoa física. 
    Pela ilegitimidade ativa da impetrante, o presente habeas corpus não comporta seguimento. Nesse sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 12 DA LEI N. 13.300/2016. PRECEDENTE. COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AQUELAS DE NATUREZA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170423 ED, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 6.8.2019, DJe 16.8.2019 – grifos nossos).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 2. Igualmente, a jurisprudência indica a adoção, como parâmetro dos legitimados para a impetração do habeas corpus coletivo, os legitimados para o mandado de injunção coletivo, na forma do art. 12 da Lei n.º 13.300/2016, tal como decidido no HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, e no HC 170423, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2019. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 170401 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22.6.2020, DJe 8.7.2020 – grifos nossos)
    5. Ademais, o pedido formulado é genérico e indeterminado, afirmando-se ser a impetração em favor “de todos os apenados que estão em cumprimento de pena de estelionato, processos em andamento e processos findos, ausente à representação da vitima”.
    Não há identificação de ato coator. Menciona-se que estariam sendo “atos coatores do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça de todas as unidades federativas e de todos os Juízos criminais e de execução penal do país e desta Suprema Corte”.
    A pretensão aproxima-se de pedido de interpretação conforme à Constituição do § 5º do art. 171, alterado pela Lei n. 13.964/2019 relativamente ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República. 
    Pedido assim somente poderia ser formulado em controle abstrato de constitucionalidade, mas nem a ação seria a presente nem a impetrante – reitere-se, pessoa física – figura entre os legitimados ativos, por exemplo, para arguição de descumprimento de preceito fundamental ou ação direta de inconstitucionalidade.
    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (Habeas Corpus n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora